Tribunal: TJPA
Processo: 0910257-62.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0910257-62.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA JULIA DA CUNHA SALIMOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE “EFEITO CASCATA”. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TEMA 1.075 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, admitida em 01/03/1996, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com atualização das referências salariais e pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do fundo de direito relativamente ao pleito de progressão funcional; (ii) estabelecer se a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal, por configurar efeito cascata; e (iii) determinar se a implementação da progressão funcional pode ser obstada por limitações orçamentárias decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de implementação da progressão funcional caracteriza obrigação de trato sucessivo, pois a omissão administrativa renova-se a cada mês em que o vencimento-base do servidor não é atualizado, afastando a prescrição do fundo de direito e atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição apenas às parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

4.

As Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991 possuem eficácia plena e natureza autoexecutável, assegurando ao servidor direito subjetivo à progressão funcional automática pelo simples transcurso do interstício temporal e pelo efetivo exercício no serviço público municipal.

5.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, pois a primeira corresponde à evolução na carreira com alteração do vencimento-base, enquanto o segundo constitui vantagem pecuniária decorrente do tempo de serviço, razão pela qual sua cumulação não configura o efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

6.

As limitações de despesa com pessoal previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem a implementação de progressão funcional prevista em lei, por se tratar de direito subjetivo do servidor decorrente de norma anterior, hipótese enquadrada na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.075.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece de forma consolidada a automaticidade da progressão funcional prevista nas normas municipais e a possibilidade de sua cumulação com o adicional por tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A não implementação de progressão funcional prevista em lei configura obrigação de trato sucessivo, razão pela qual não ocorre prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

2.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas e podem ser cumulados sem violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

3.

As restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem a implementação de progressões funcionais previstas em lei, por se tratar de direito subjetivo do servidor decorrente de norma legal preexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC/2015, art. 926; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Leis Municipais de Belém nº 7.507/1991, nº 7.546/1991 e nº 7.673/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, Tema Repetitivo 1.075; TJPA, AC nº 0027637-75.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 08.07.2019; TJPA, AC nº 0867888-53.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16.09.2024; TJPA, AC nº 0058729-37.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data do julgamento.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida por
MARIA JÚLIA DA CUNHA SALIMOS
.

A sentença recorrida reconheceu o direito da servidora (Técnica em Enfermagem, admitida em 01/03/1996) à progressão funcional horizontal, determinando a atualização de suas referências salariais (acréscimo de 5% a cada 5 anos) e o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Inconformado, em suas razões (Id. 27793203), o
Município de Belém
arguiu:
Prescrição do Fundo de Direito:
Aduz que o marco inicial seria o momento em que a primeira progressão não foi realizada, há mais de cinco anos;
Inconstitucionalidade;
Alega violação ao art. 37, XIV, da CF, sustentando efeito cascata entre a progressão e o triênio;
Limitação Orçamentária;
Afirma que a sentença viola a Lei de Responsabilidade Fiscal e o princípio da Separação dos Poderes por conceder aumento sem previsão na LDO e LOA.

A apelada apresentou
contrarrazões
(Id. 27793204) defendendo a natureza de trato sucessivo da obrigação e o caráter automático da progressão previsto nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991.

Regulamente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o recurso no duplo efeito, ID. 29682669.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
, em parecer (Id. 31590704), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que a progressão funcional é direito subjetivo do servidor e não se sujeita aos limites prudenciais da LRF, conforme tese fixada pelo STJ (Tema 1.075).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso de apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Ao analisar estes autos, constata-se que diversas teses nele debatidas pelo Município de Belém já foram enfrentadas por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive em julgados de minha relatoria.

Em relação à
prescrição
, o apelante sustenta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, argumentando que a lesão teria ocorrido no momento do enquadramento inicial da carreira. Contudo, tal tese não prospera. No caso da servidora
MARIA JÚLIA DA CUNHA SALIMOS
, a violação do direito não decorreu de um ato único e concreto de efeitos permanentes, mas de uma conduta omissiva da Administração que se renova mensalmente em razão da não implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade, a despeito do preenchimento dos requisitos temporais previstos na Lei Municipal nº 7.507/91.

Trata-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, onde o prejuízo remuneratório é renovado a cada mês em que o vencimento-base não é atualizado conforme a referência devida.

Aplica-se, assim, diretamente a
Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça
sobre este processo:

Nas relações jurídicas de
trato

sucessivo
em que a Fazenda
Pública
figure como devedora
,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
,
a
prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
. (CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

Dessa forma, como não houve negativa expressa e formal do direito da autora pela via administrativa, não há que se falar em prescrição do fundo de direito (extinção do direito em si), mas apenas na prescrição das parcelas que se venceram anteriormente aos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação (07/12/2023), conforme corretamente aplicado pelo juízo sentenciante.

No mérito, o apelante insurge-se contra a cumulação da progressão com o adicional de tempo de serviço, alegando violação ao art. 37, XIV da CF. Entretanto, conforme entendimento consolidado por este Tribunal, a progressão funcional horizontal por antiguidade e o adicional por tempo de serviço (triênio) possuem naturezas jurídicas e fundamentos distintos.

Enquanto a progressão visa a evolução do servidor na carreira, alterando o seu vencimento-base, o adicional é uma gratificação pelo tempo de serviço. Portanto, a incidência do adicional sobre o vencimento-base já progredido não configura o "efeito cascata" vedado constitucionalmente.

Ademais, as Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91, que fundamentam o pleito da servidora, são normas de eficácia plena, possuindo natureza autoexecutável e gerando direito subjetivo à progressão automática pelo simples transcurso do interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício.

Vejamos o art. 2º da Lei
Municipal
de Belém 7.673/93:

Art. 2º
A
progressão

funcional

horizontal
, por antiguidade, far-se-á pela
elevação automática
à referência imediatamente superior, e
cada interstício de dois anos de efetivo exercício
no Município de Belém.

O direito do servidor, portanto, está diretamente previsto na norma em comento, independentemente de qualquer atuação do poder público, razão pela qual sua aplicação é direta e imediata, estando ausente qualquer necessidade de regulamentação.

Alega ainda o apelante que não seria possível à servidora
MARIA JÚLIA DA CUNHA SALIMOS
receber simultaneamente a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço (triênio), sob pena de inconstitucionalidade por concessão de dois benefícios com o mesmo fundamento, o que configuraria o vedado "efeito cascata".

Este argumento, contudo, já foi rejeitado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em diversas ocasiões. Formou-se jurisprudência consolidada em ambas as Turmas de Direito Público no sentido de que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e a progressão por antiguidade possuem naturezas e fundamentos jurídicos distintos: a progressão refere-se à evolução vertical ou horizontal na carreira (alterando o vencimento-base), enquanto o adicional é uma vantagem pecuniária
ex vi legis
pelo simples decurso do tempo.

Os seguintes precedentes deste TJE/PA, inclusive de minha relatoria, respaldam a eficácia plena das normas municipais (Leis nº 7.507/91 e nº 7.546/91) e a plena possibilidade de cumulação:

EMENTA AGRAVO INTERNO.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR
ANTIGUIDADE
QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à
progressão

funcional
da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à
progressão

funcional
no âmbito
municipal
? e do art. 80 da lei 7.502/90 ? que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a
progressão

funcional
com o adicional de tempo de serviço. 3.
A
Progressão

Funcional
consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
. 4.
Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da
progressão

funcional
e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88
. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-PA - AC: 00276377520138140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/07/2019)

Administrativo. Apelação cível.
Progressão

funcional
por
antiguidade
.
Prescrição
. Decadência. Inconstitucionalidade de lei
municipal
. Previsão de impactos orçamentários. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público
municipal
, reconhecendo-lhe o direito à
progressão

funcional
por
antiguidade
e aos reflexos financeiros decorrentes.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito à
progressão

funcional
está prescrito ou decaído, considerando a natureza sucessiva da prestação; (ii) saber se a
progressão

funcional
, prevista em lei
municipal
, é inconstitucional por configurar cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério temporal; e (iii) saber se a implementação da
progressão

funcional
viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos impactos orçamentários.

3. O direito à
progressão

funcional
por
antiguidade
, por se tratar de prestação de
trato

sucessivo
, renova-se periodicamente, afastando a
prescrição
do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4.
A
progressão

funcional
e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um direito subjetivo do servidor à elevação na carreira, e o segundo, uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988
.

5.
A implementação da
progressão

funcional
, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor
.

6.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 28/10/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08678885320238140301 22248362, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024,
1ª Turma de Direito Público
)

DIREITO PÚBLICO.

***

APELAÇÃO.
SERVIDORA

PÚBLICA
.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. ABONO PECUNIÁRIO. DECRETO
MUNICIPAL
Nº 36.748/2000. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MODALIDADE TEMPO INTEGRAL. LEI
MUNICIPAL
Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. APELO MINISTERIAL. PREJUDICADO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANÂNIME. 1. A
progressão

funcional
está disciplinada na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91 operando-se de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à
progressão
: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município. 2.
A
progressão

funcional
e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da Lei
Municipal
nº 7.507/1991
. (...)

(TJ-PA - AC: 00587293720148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/03/2023,
2ª Turma de Direito Público
, Data de Publicação: 13/03/2023)

INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR
ANTIGUIDADE
.
SERVIDORA

PÚBLICA

MUNICIPAL
.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA
. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA.
CUMULAÇÃO DA
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR
ANTIGUIDADE
COM O ADICIONAL POR. TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à
progressão

funcional
por
antiguidade
, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 –
A autora comprovou o direito a
progressão

funcional
por
antiguidade
, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei
Municipal
nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991).
(...)

(TJ-PA - APL: 00228239320088140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/12/2022,
2ª Turma de Direito Público
, Data de Publicação: 16/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. ARGUIÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
. RELAÇÃO DE
TRATO

SUCESSIVO
. APLICAÇÃO DA SÚM. N.º 85 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL

HORIZONTAL
POR
ANTIGUIDADE
. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI
MUNICIPAL
Nº 7.673/93. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA IRREPREENSÍVEL E MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.

(TJ-PA - REEX: 201230263852 PA, Relator.: HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 09/06/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 18/06/2014)

Desse modo, a jurisprudência já formada no TJE/PA é no sentido da constitucionalidade da norma que prevê a
progressão
do servidor
municipal
.

Assim, a fim de manter a jurisprudência deste egrégio TJE/PA estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926, caput, do CPC/15, rejeito as alegações do apelante MUNICÍPIO DE BELÉM.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 15/04/2026